Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-74.2023.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000162-74.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO (RECORRENTE), WELLYTON FREITAS CEBALHO - CPF: 042.229.311-36 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MARCELL CAMILO LEITE - CPF: 045.845.431-19 (RECORRENTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANDRO DA SILVA CUIABANO (TERCEIRO INTERESSADO), P. E. C. S. - CPF: 061.639.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO VARCO VIEIRA - CPF: 061.941.481-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000162-74.2023.8.11.0006

RECORRENTE: WELLYTON FREITAS CEBALHO, MARCELL CAMILO LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA AFASTADA. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA, EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS, AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que os pronunciou pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013) e corrupção de menor (art. 244-B, §2º, do ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se há indícios suficientes para sustentar a pronúncia dos recorrentes; (iii) verificar a procedência das qualificadoras; (iv) determinar se os crimes conexos (organização criminosa e corrupção de menor) devem ser afastados; (v) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva de Wellyton.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia atende aos requisitos legais, contendo fundamentação suficiente ao reproduzir a prova oral colhida, indicar a materialidade delitiva, os indícios de autoria e as circunstâncias que qualificam o crime, conforme exige o art. 413 do CPP.

Os depoimentos da vítima e da adolescente envolvida, corroborados por elementos documentais e declarações extrajudiciais, apontam indícios suficientes da participação dos recorrentes no planejamento e execução do delito, cumprindo os requisitos para a pronúncia.

As qualificadoras de motivo torpe, tortura e dissimulação possuem respaldo probatório mínimo, não sendo manifestamente improcedentes, motivo pelo qual devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, em conformidade com o Enunciado Criminal nº 2 deste Tribunal.

O crime de corrupção de menor configura-se independentemente da demonstração de efetiva corrupção do adolescente, à luz da Súmula 500 do STJ. Do mesmo modo, o vínculo com organização criminosa encontra suporte probatório nos autos, não havendo se falar em afastamento dos crimes conexos.

A prisão preventiva de Wellyton permanece justificada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, conforme já reconhecido em julgamentos anteriores desta Câmara Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É descabida a alegação de ausência de fundamentação quando o juízo singular descreve na pronúncia que os elementos probatórios colhidos na instrução processual denotam a materialidade, os indícios de autoria e as qualificadoras, nos termos do art. 413 do CPP. 2. Presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do CPP, os réus devem ser submetidos ao Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença quando não forem manifestamente improcedentes. 4. Havendo indícios da prática de crimes conexos a um crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento de todos eles será do Tribunal do Júri. 5. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quando reavaliada em duas ocasiões pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 413, 226; CP, art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; TJMT, Enunciado Criminal nº 2; RHC n. 129.608/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 4/2/2021; HC n. 491.382/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 29/3/2019
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000162-74.2023.8.11.0006

RECORRENTE: WELLYTON FREITAS CEBALHO, MARCELL CAMILO LEITE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WELLYTON FREITAS CEBALHO e MARCELL CAMILO LEITE, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe, pela tortura e dissimulação] e conexos [organização criminosa, com participação de adolescente, e corrupção de menor], sujeitando-os a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, §2º, I, III e IV, c/c. os art. 14, II, todos do CP; art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013; art. 244-B, §2º, do ECA.

A defesa de WELLYTON FREITAS CEBALHO suscita, preliminarmente, a nulidade da pronúncia, por ausência de fundamentação.

No mérito,
requer a despronúncia do réu, sustentando, em síntese, que
“a constelação probatória não aponta o liame subjetivo entre o recorrente e os supostos executores do homicídio tentado”
.

Subsidiariamente, almeja: a) a exclusão das qualificadoras, pois estão desamparadas de elementos probatórios; b) o afastamento dos crimes conexos, visto que o réu
“não corrompeu ou induziu a menor à prática de nenhuma infração penal”
e
“não há nos autos conteúdo probatório a demonstrar a sua participação na facção criminosa”
; c) a revogação da prisão preventiva,
“sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversa prisão”
.

MARCELL CAMILO LEITE almeja a despronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que a única prova utilizada para fundamentar a pronúncia foi o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, que, inclusive, teria sido colhido em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000162-74.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade da pronúncia, por ausência de fundamentação, será enfrentada no mérito do recurso, após a sua transcrição na íntegra.

A denúncia expõe que:

“Segundo se apurou,
os denunciados e a adolescente Paula são integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho” e, sob tal rubrica, perpetraram diversas infrações penais nesta localidade
.

Para a promoção da facção, eles agiram de forma coordenada, mediante divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições conferidas pelos superiores hierárquicos.

Destaca-se, no particular, o denunciado Norivaldo, espécie de “conselheiro” da organização, eis que integrante da elevada hierarquia do “Comando Vermelho” e, nessa medida, principal responsável por exarar os “decretos” e “salves” que devem ser cumpridos pelos “soldados” da facção.

Quanto ao denunciado Marcell, também ocupa posição elevada na hierarquia da organização, pois já atuou como “disciplina”, mas hodiernamente exerce função atrelada, de forma principal – mas não exclusivamente, na medida em que também participa dos “decretos” e “salves” –, ao “setor financeiro” do “Comando Vermelho”.

O denunciado Wellyton labora como “disciplina” e também como “distribuidor” de entorpecentes em alguns bairros desta urbe
.

Já o indiciado Elizandro e a adolescente Paula figuram como “soldados” da facção e, portanto, atendem às deliberações do escalão superior da organização criminosa.

Pois bem.

No caso vertente, restou apurado que a vítima fora “decretada” pelo “Comando Vermelho”, isto é, teve lançada em seu desfavor espécie de “sentença de morte
”.

Com a finalidade de fazer valer a execução desse “decreto”, os denunciados Norivaldo e Marcell determinaram à adolescente Paula
e ao denunciado Wellynton que “armassem uma casinha” (sic) em desfavor do ofendido, ou seja, preparassem espécie de armadilha, para que Armando fosse atraído e posteriormente executado pelo denunciado Elizandro e por “Tutinha”
(também faccionado, não identificado até o momento).

Assim, por ocasião do ocorrido,
o denunciado Wellynton e a menor Paula convidaram o ofendido, a fim de que ele participasse de uma festa

– o convite foi aceito por Armando, eis que convencido pelo referido indiciado e pela adolescente. Então, ele se dirigiu ao local dos fatos, crendo tratar-se de uma festividade – porém, ao ali chegar, o ofendido verificou que não existia nenhuma confraternização
.

De pronto, o ofendido foi detido pelo denunciado Elizandro e por “Tutinha”, que já o esperavam, e Armando acabou submetido a uma espécie de “interrogatório”, presidido pelo denunciado Marcell, mediante videochamada.

Nesse “interrogatório”, Armando foi questionado acerca de traficantes rivais, que empreendem a mercancia de tóxicos contra as regras do “Comando Vermelho”, e também sobre a sua possível atuação na comercialização de entorpecentes.

Ainda no curso dessa “inquirição”, o indiciado Marcell determinou aos executores (Elizandro e “Tutinha”) que cortassem as orelhas da vítima, sendo que, em determinado momento, Armando foi arrastado até um matagal. Lá, o denunciado Elizandro e “Tutinha” desferiram tapas, chutes e socos contra a vítima, que ensejaram as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Id. 107255331.

Sob o poder dos executores, o ofendido teve os pés amarrados – nesse passo, “Tutinha” estava na posse de uma faca e visava matar a vítima mediante degolamento.

Com a finalidade de se salvar, Armando logrou se apoderar da arma branca e, valendo-se do artefato, após entrar em luta corporal com os executores, fugiu do local. De efeito, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias ao intento comum dos homicidas,
na medida em que a vítima conseguiu se defender e, destarte, escapar dos assassinos
.

Infere-se que a infração foi cometida por motivo torpe, pois os denunciados tentaram matar o ofendido sob a alegação de que ele estaria vendendo drogas “na clandestina” (de fornecedores não integrantes do “Comando Vermelho” e sem o pagamento de “taxa” à facção) e, ademais, por compreenderem que Armando teria realizado o transporte de entorpecentes pelo Rio Paraguai em benefício da facção rival (“Primeiro Comando da Capital”
).

O delito também foi praticado mediante tortura, visto que a vítima foi submetida a “interrogatório” perante as lideranças do “Comando Vermelho”, sob constantes ameaças (inclusive de ter as orelhas cortadas), além de ter sido espancada pelos executores durante ato, conforme demonstra o Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de Id. 107255331.

No mais, a vítima foi atraída mediante dissimulação, levada a efeito a pretexto de festividade inexistente, que ocorreria no local dos fatos
.

Noutro norte, assim agindo, os denunciados Norivaldo, Marcell, Elizandro e
Wellynton contribuíram para a degradação da integridade moral da adolescente Paula
, na medida em que, com ela, perpetraram o delito de organização criminosa e o crime doloso contra a vida.”

Anoto que os demais corréus não desejaram recorrer da pronúncia.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o Juízo de origem –
acertadamente
– pronunciou os recorrentes pelos delitos imputados na denúncia, pois há nos autos indícios suficientes das autorias delitivas
[em especial a prova oral produzida na fase judicial
],
cujos fundamentos da decisão de pronúncia também adoto,
per relationem
, como razões de decidir
,
verbis
:

“A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência, ID 107250565; depoimento vítima em fase extrajudicial, ID 107250567; laudo pericial n.º 400.1.02.2022.031309-01, ID 107255331; relatório policial, ID 107256848; bem como dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em juízo, sob o crivo do contraditório.

DA AUTORIA.

Vejamos, neste momento, o que fora produzido em juízo:

A vítima Armando Varco Vieira
: Relata que na época usava droga e
tinha convivência com o “Bombado”, que é Wellyton, e comprava droga com ele
. Dado momento, tendo em vista que possuía certa amizade com ele,
adquiriu droga “fiado” e “Bombado” falou que “arrematando” (descontando) desse valor, se o interrogado entregasse droga para o “Bombado”, no entanto referida dívida nunca abaixava
. Na época, o valor era de R$ 200,00. Por isso, “bombado” o matinha no “anzol”. Estava “ficando” com Paulinha na época, estavam se conhecendo.
Recebeu uma ligação, 21h, indicando que haveria uma reunião e que era para ele ir com a Paulinha. Quem ligou foi Wellyton. Confirmou a reunião com a Paulinha e confiou nela, pois iriam se encontrar e assar uma carne
. No entanto, quando chegou lá, havia dois caras que ele nunca viu. Elizandro, de apelido “Miojo”, e um tal de “Tuta”, que também nunca viu.
Chegando, ligou para Paulinha e esta afirmou que estava indo. Entrou na casa e ficou de baixo de um pé de manga, havia umas 05 cadeiras. Sentou nas cadeiras, cumprimentou os rapazes e ficaram lá esperando
. “Miojo” estava do seu lado e “Tuta” de pé, já em ligação, conversando com alguém. Nisso, “Miojo” levantou da cadeira e o pegou com um “mata-leão”, estando o interrogado sentado. Foi arrastado para dentro do sítio, no nada. Começaram a bater no interrogando.
Era por volta das 22h. “Tuta” estava na ligação com “Boca de lata”.
“Tuta” pegou o celular do depoente e com ele iluminava o rosto do depoente, enquanto ele apanhava e estava sendo mostrado para o rapaz que estava na ligação com “tuta”.
O rapaz da ligação perguntou se ele era o “canoeiro” do EMPA,
acharam que ele estava passando droga para o “Belo”, integrante do PCC
.
Todos os que estavam no local eram do CV
. Não tinha nada a ver com esse “Belo”.
No telefone, o rapaz era mencionado como “Boca de lata”, “chefão”, “paizão”. O rapaz do telefone, que estava na ligação, que estava comandando os demais. O “Boca de Lata” era um “gordo” e era quem ele reconheceu na delegacia
.
“Boca de lata” falava que podia bater mais e mandou cortar a orelha do depoente. Passaram a faca no pescoço do depoente, mas a faca estava cega e apenas riscou. Estava de joelho e o “miojo” estava começando a amarrar o depoente e, enquanto isso, o outro estava iluminando com um celular e na ligação com o outro, momento em que o depoente conseguiu soltar uma de suas mãos das amarras e pegou a faca que estava na cintura e deu uma facada no “miojo”, que o soltou e depois deu uns socos no “tuta” e saiu correndo.
Levaram a carteira, celular, identidade, dinheiro do depoente, levaram tudo. Ninguém falou da Paulinha no local, apenas o “Bombado”. Nunca mais foi procurado, nem sofreu ameaças. Não sai muito na rua, apenas para o trabalho. Acredita que iriam matá-lo. Escapou por volta da meia noite. Ficou 03 horas no sítio. Durante esse tempo, apanhou, tomou murro no olho, na boca, na costela, no estômago. Fez exame de corpo de delito. Quando saiu, correu para um sítio vizinho, e a polícia chegou por volta da meia-noite e dez minutos. O rapaz ficou com medo do depoente e chamou a polícia. A polícia pegou o depoente, perguntou o que estava acontecendo e voltou ao local que ele estava. No local tinha uma “gordinha”, que só presenciou quando o depoente chegou, pois depois que o levaram para o mato, ela não viu mais nada. Entraram pelo portão do sítio, no quintal, mas não entraram na casa. Referida pessoa viu o depoente chegando com dois rapazes. Nunca havia visto os rapazes que levaram ele para aquele local. Soube dos nomes deles, pois eles se chamavam pelo vulgo: “tuta”/”tutinha” e “miojo”. Não tinha luz no local, era um sítio. “miojo” é moreno, bem magro, cabelo crespo curto e viu perfeitamente o rosto de ambos.
Na delegacia, fez os reconhecimentos fotográficos dos suspeitos. Colocaram várias fotos para o reconhecimento. Colocaram umas 3 ou 4 fotos uma do lado da outra. Pediram para ele descrever os suspeitos antes do reconhecimento. As pessoas das fotos tinham características parecidas um das outras. As fotos eram coloridas
. Nas fotos tinha pessoa parda e preto, mas não havia branco. Não conhecia ninguém das fotos que foram mostradas. Não era faccionado,
apenas vendia droga para pagar a sua dívida com o “Bombado”. “Bombado” era o cabeça do CV aqui em Cáceres
. Nunca teve passagem pela polícia, nem quando menor.
Tinha um relacionamento com a Paula, ficava com ela. Primeiro foi convidado pelo “bombado” para ir ao local. Foi chamado pelo aplicativo WhatsApp. “bombado” só ligou, falou para ele pegar a Paulinha e ir junto com ela. Depois que perguntou para Paula que ela confirmou a “reunião
”. Não lhe cobraram acerca da dívida do “Bombado”. Não acredita que o que passou foi apenas pela droga, pois, se o fosse, acredita que tinha apenas apanhado, tomado um “salve” para que quitasse a droga, mas a atitude era para lhe matar. Um tal de “Cascudo” passava droga no EMPA e acredita que confundiram esse “Cascudo” com ele e, por isso, iriam matá-lo, é o que deduz. Em nenhum momento foi questionado acerca de estar “jogando” pro outro lado. Tudo indica que “Bombado” que armou isso, pois ele quem chamou o depoente, mas lá, no momento, nada foi falado acerca deste dinheiro que era devido. Apenas lhe bateram e perguntavam acerca do “Belo”. Não sabia que “Bombado” era decretado pelo Comando Vermelho. Depois viu a Paula na rua, mas nunca comentou nada com ela. Não quer mais contato com ela. Na videochamada o “Bombado” não apareceu, nem foi ele quem o levou para o local, apenas exigiu que fosse até o local, uma espécie de ordem.

Paula Eduarda Cebalho Silva
:
Falou para o Armando ir na reunião no DNER. Estava sendo ameaçada para tanto. Antes de tudo acontecer, alguns rapazes a pegaram e levaram para uma casa que ela não sabe dizer onde era, pois estava com os olhos vendados e falaram para ela que se ela não armasse para o Armando, quem morreria seria ela. Falou com uns rapazes por chamado de vídeo neste dia
. Reconheceu dois indivíduos, um deles era o Norivaldo, “tuta” e o
outro o Marcell Camilo, “boca de lata”. Falaram que se ela não fizesse o que mandaram iriam cortar a cabeça dela, inclusive colocaram uma faca nela. Conhece a pessoa de “Bombado” e tinha contato com ele. “Bombado” também a ameaçou, dizendo que ela não sabia com quem estava lidando e que a qualquer momento alguém poderia ir na casa dela para matá-la. Queria pegar o Armando, pois ele estaria vendendo droga clandestina e, sabendo que ela era amiga de Armando, pegaram ela para ajudar. Era para Paula estar na reunião também, mas não foi, pois não tinha coragem de ver o que iriam fazer com ele
.
Eles disseram que iriam matar Armando, “boca de lata”, “tuta” e “bombado” falaram isso
. Depois dos fatos, não teve contato com mais ninguém. Uma pessoa falou para ela que o “Boca” disse que ela estava “com falso testemunho” pra cima dele e que poderiam matá-la.
Todos sabiam que ela era adolescente
. O “Tuta” era o chefe. “
Boca de Lata” também era importante
, pois também estava xingando a depoente.

IPC Aerton André Soares de Melo
: No presente caso apenas deu apoio para buscar o Marcell em Cuiabá e fazer busca na cela do “Tuta” e porque você conhecia eles. Não viu o conteúdo do celular apreendido do “Tuta”.

IPC Rosangela Helena Stafforti
: Participou pouco da investigação. Participou de algumas diligências e tentativa de prisão do Elizandro e, depois, leu o inquérito, mas não participou efetivamente das investigações. Norivaldo é um dos líderes do Comando Vermelho na região.
Marcell também integra o Comando Vermelho, sendo um dos que dá as ordens e que faz a tesouraria e faz o recolhe das “bocas”
. Elizandro, “miojo”, não se declarou sendo batizado, mas disse que é simpatizante da facção, pois o irmão dele, Adrian Cuiabano é batizado na facção.
Wellyton, “bombado”, possui algumas investigações em seu desfavor, bem como é integrante da facção. Pelo que se recorda, Wellyton vendia droga para o CV
e a facção desconfiava que ele vendia drogas para outra facção, sendo que “Tuta” pressionou os aliados do “Bombado”, Paulinha, Armando e Ryan, que estariam vendendo a droga clandestina para o “Bombado”. Não sabe dizer se todos sabiam que Paulinha era adolescente, mas acredita que sim.

IPC Monique dos Santos Martinez
: O que se recorda da sua participação, foi com a prisão de Marcell em Cuiabá e ele precisou ser ouvido em Cáceres, por isso, fora juntamente com o IPC Aerton e o IPC Julio para Cuiabá e trouxeram Marcell para ser ouvido aqui. Não acompanhou a oitiva. Na sequência, Marcell voltou para Cuiabá. Participou apenas do deslocamento de Marcell para Cáceres. Paula falou que foi obrigada a fazer todo o esquema para atrair a vítima e diz que quem a obrigou foi o “Tuta”. “Tuta” é integrante do Comando Vermelho, mas não sabe que posição ocupa. Não se recorda se “Boca de Lata” pertence ao CV. Não se recorda do “miojo”. Não se recorda da participação de “Bombado” nos fatos aqui instruídos. Não sabe qual a função de “Bombado” na organização.

DPC Igor Sasaki
: Só fez os primeiros atos, quem conduziu as investigações foi o dr. Marlon.
Tomaram conhecimento de uma tentativa de homicídio na forma de “tribunal do crime”, momento em que havia sido feita uma ligação para a vítima e esta tortura e, em seguida, provavelmente, seria executada. A vítima foi até a delegacia e prestou o depoimento, narrando alguns “vulgos” de quem teria participado da chamada
.
Mencionou o vulgo ‘Boca de Lata”, que é Marcel
, (...) e o vulgo “Tutinha”, estes que teriam sido os executores da tentativa de homicídio.
Informou também que teria sido convidado a ir ao local por Paulinha, uma “ficante” de Armando. Durante o “tribunal do crime”, Armando conseguiu escapar desferindo uma facada em um dos suspeitos e um soco no outro. Armando reconheceu o “Boca de Lata” , de forma fotográfica, como sendo o Marcell Leite e que ele quem estava na videochamada
. Na sequência, a investigação ficou a cargo do dr. Marlon e não participou mais das investigações. Recorda-se que o nome de “bombado” surgiu de forma preliminar, mas não se recorda se ele havia convidado o Armando ou se a ligação foi feita a cargo dele, mas era, naquele momento, muito vaga e não foi aproveitada naquele momento inicial.

PC Marlon Richer Nogueira
: Recorda-se que a Paulinha do Rodeio, o Armando e uma terceira pessoa que não se recorda o nome estariam vendendo entorpecente para o vulgo “bombado”, Wellyton, e essa droga, em tese, não era do Comando Vermelho. Estando o “bombado” vendendo droga que não era do CV. O “tuta” e o “boca de lata”, não concordando com isso, “decretaram” todos os envolvidos, tanto o Wellyton, quanto a Paulinha, o Armando e a outra moça que não se recorda o nome.
No dia dos fatos, colocaram a Paulinha para atrair Armando para essa emboscada, onde seria feito o julgamento e a possível execução da vítima
. As meninas não apareceram, apenas o Armando compareceu.
Quando chegou, Armando foi atacado pelos agentes e já iniciada a chamada de vídeo. Durante a tortura, Armando conseguiu fugir dos executores
. Acredita que “Bombado” tenha negociado com alguém de cargo acima do seu e indicado que o entorpecente que Paulinha,
Armando e a outra moça vendiam também que não era dele, recaindo sobre estes a suspeita de que vendiam droga do PCC, facção rival.
Acredita que “Bombado” não está mais decretado pela facção, tendo em vista que, quando preso, indicou que queria ir para a PCE, presídio dominado pelo CV, e que ele estava na ala destinada aos faccionados. A facção sabe o tipo de droga que vendem e tem os fornecedores deles e, portanto, se não adquirem destes, já presumem que a droga é “cabritada”.
Então acredita que a entrega de Armando era para “limpar a barra” de “Bombado
”. “Tuta” se autodeclara um dos conselheiros da facção no Estado. São 13 conselheiros.
“Boca de Lata” se autodeclara da parte financeira, cuida do dinheiro, mas estava na chamada de vídeo. Na cidade e na região, “Boca de Lata” é logo abaixo de “tuta”. “Bombado” era disciplina na cidade e prestava conta ao “tuta” e ao “boca”, mas superior à Paulinha e Armando. Todos sabiam que estes eram adolescentes
.

IPC Adilson Vargas
: Essa investigação de tentativa de homicídio deu-se porque os suspeitos são integrantes da facção Comando Vermelho e Armando também era participante e responsável pela venda de entorpecente e que ele teria recebido uma droga e não realizou o pagamento. Ainda, apurou-se que Armando estaria vendendo droga para não integrantes da facção, o que também teria motivado a cobrança, além da falta de pagamento de parte da droga, sobre o fato de vender droga para não faccionados ao Comando Vermelho. Nesse contexto,
Armando foi atraído, por intermédio da Paula, outra integrante do grupo, com amizade com Armando, para um evento, uma espécie de festa. No local, quando chegou, Armando se deparou com Elizandro e um terceiro não qualificado, vulgo “tutinha”. Essas pessoas o abordagem e subjugaram ele, mantendo o sobre ameaça e amarrado. Fizeram uma chamada de vídeo, nas palavras de Armando, para Marcell, conhecido como “boca de lata”. Durante a conversa, houve a ordem por parte de Marcell para que arrancasse a orelha de Armando e, ao tentarem fazer isso, Armando reagiu e tomou a faca de “tutinha”, desferindo um golpe em Elizandro e empreendeu fuga do local. Ouviram a “Paulinha”, quem armou a armadilha, e ela negou tudo em primeiro momento, mas depois falou que o fez porque estava temendo pela sua vida, mas, depois, confirmou os fatos descritos por Armando. Paulinha disse que também sofreu ameaças
. Era para ela trazer mais duas pessoas, que também seriam alvo da violência. Paula foi sequestrada por 03 pessoas no dia anterior aos fatos aqui investigados. Paula foi sequestrada por Marcel, “boca de lata”, e mais duas pessoas que o IPC não lembra o nome. Paula também teve contato com “Tuta”, Norivaldo. Segundo Paula, Norivaldo quem estava dando todas as ordens, acima de todos os outros.
“Bombado” é subordinado à Norivaldo, e é disciplina, responsável por distribuir entorpecente e recolher o dinheiro, bem como de administrar a organização, executando crimes de violência para fazer a gestão das atividades
. No presente caso, “bombado” também foi acusado de vender entorpecente para outro bando criminoso e, também, estava sendo ameaçado. “Bombado”, em primeiro momento, ajudou a tramar contra a pessoa de Armando e, depois, também foi “decretado”.
“Bombado” teria auxiliado no delito contra Armando para “livrar a sua barra”
. “Bombado” também é marcado para morrer pelo Comando Vermelho.

IPC Júlio César de Almeida
: Fizeram as buscas na cela do “Tuta” e foram apreendidos diversos entorpecentes e celulares. No celular da Paula tem uma conversa com o “Tuta”, mas, diante do acúmulo de trabalho, não foram devidamente juntados ao feito. As conversas mencionam, em alguns áudios, o “Tuta” se identificando com Paula. Paula informa que conversou com “Tuta”. Em algum momento, há a menção do presente crime, mas não se lembra de forma específica.

Norivaldo Cebalho Teixeira
: Não pertence ao Comando Vermelho, apenas trabalhava com eles. Distribuía droga para a Paulinha, era quem “soltava” a droga. Paula vendia droga para o interrogado. Marcell não trabalhava com o interrogado e não sabe dizer o motivo dele estar junto neste processo. Não sabe dizer se Marcell trabalha com o Comando Vermelho, nem o conhecia, apenas o conheceu depois de que ele foi preso. O delegado esta “inventando” alguns fatos. Conhece o Elizandro. Conhece Elizandro da rua. Elizandro não vende drogas para o interrogado. Não sabe dizer se Elizandro vende drogas. Conhece o Wellyton e tem uma “bronca” com ele com o Armando por causa de mulher. Não sabe dizer se Wellyton vende drogas. Não sabe dizer se ele pertence ao Comando Vermelho. Apenas distribuía a droga. No estado inteiro tem uma facção só, não tem outra, sendo a facção dominante o Comando Vermelho. Conhece a vítima Armando, sendo que este pegou uma droga do interrogado, mas sumiu com ela. Não mandou matar ele, era só pra dar uma conversada. Armando trouxe uma droga e não entregou. Pegaram Armando só para ele falar onde estava a droga, não era para matar. Contratou o Elizandro e o “tutinha” para fazerem o serviço. Não sabe dizer o nome de “tutinha”, apenas passaram para o interrogado. Tem certeza que quem estava era o “tutinha”, mas não sabe dizer se o Elizandro estava ou não. Armando foi convidado para ir a uma festa. Quem mandou a convite foi a mulher que andava com ele, a Paula. Se o “tutinha” chamou mais alguém não sabe quem era. Contatou apenas o “tutinha”. Falou apenas para o pessoal tirar de Armando o que ele tinha feito com a droga. Estava na videochamada com os rapazes enquanto o Armando estava lá no sítio. Conversou com o Armando e falou apenas para entregar a droga e que não iria fazer nada com ele, pois, se fosse para matar, teriam feito antes. A menção de degolar Armando foi dita por ele para “complicar” os suspeitos, pois nem corte ele teve. Não foi o interrogado que mandou cortar a orelha do Armando, nem sabia disso. A Paulinha estava envolvida, pois tinha relacionamento com Armando e também estava envolvida no sumiço da droga do interrogado. Não mandou matar, pois senão ele nem teria chegado lá.

Wellyton Freitas Cebalho
: Nega ter participado dos fatos aqui narrados
. Não conhece os corréus. Nunca foi batizado na facção, nem é faccionado.
Conhece o Armando, mas não tem vínculo com ele. Sabia que Armando vendia droga e conhece Paula, pois ela tinha um relacionamento com Armando
, mas também não tem vínculo com a Paula. Trabalhava com carga e descarga de chapa e, às vezes, comprava droga de Armando, sendo cliente dele. Não sabe dizer se Armando é faccionado ou não. Não sabe dizer se Armando tinha autorização para vender droga. Armando vendia droga na casa dele, no EMPA, Jardim das Oliveiras. Relata que não ligou para Armando, mas, sim, este que ligou para o interrogado, mas estava em Várzea Grande. Não conversou com a menor Paula em momento algum. Não a chamou para ir na festa também. Não sabe dizer se teve ou não festa. No dia dos fatos, estava em Várzea Grande, foi em final de julho, começo de agosto, e lá começou a trabalhar, provavelmente estava trabalhando.
Tem o apelido de “Bombado
”, pois trabalhava com descarga e carga de materiais, mexia com peso. Não sabe dizer nada sobre os fatos aqui instruídos. A Paula nunca trabalhou para ele. Paula “tirou da cabeça dela” que trabalhava para o interrogado. Nunca se envolveu com Comando Vermelho. Está no raio evangélico, não está com os faccionados. Nunca participou de grupo com a Paula, nem com os demais. Nunca tinha visto a pessoa de Elizandro. Nunca tinha visto Marcell Camilo e Norivaldo. Dos fatos aqui narrados, apenas conhecia o Armando, pois ele vendia droga. Ao chegar na boca de fumo, viu algumas vezes Paula lá, inclusive ela quem o atendia e se apresentava com sendo namorada de Armando.

Elizando da Silva Cuiabano: Fez uso do silêncio.

Marcell Camilo Leite
: Nega a participação na tentativa do homicídio. Já foi integrante do Comando Vermelho, mas não é mais
. Era faccionado do início de 2019 até final de 2021. No começo, era apenas simpatizante, mas estava encarregado com cargo de “disciplina”. Tendo em vista que, à época, ainda não havia muita mídia sobre a facção, não exercia nenhuma função em específico quando era “disciplina”, pois não tinha nada para fazer. Sabe que dar “salve” e matar faz parte dessa função, mas ele não praticava isso. Tudo indica que Norivaldo é integrante do Comando Vermelho. Não sabe a função de Norivaldo no Comando Vermelho. Conhecia Norivaldo da cidade. Nunca havia visto ele pessoalmente, apenas de nome. Não conhece o Elizandro, nem o Wellyton, nem a Paula Eduarda. Não conhece o Armando. Não participou da videochamada que consta na denúncia. Pelo período que ficou em Cáceres, foi criado um estigma muito grande em cima do interrogado, pois andava com o “pessoal” que era faccionado e, portanto, tudo ligava a ele. Se Armando o visse ou ouvisse a sua voz, iria confirmar que ele não estava na videochamada. No dia dos fatos, estava em Cuiabá, na casa da sua tia.
É conhecido por “boca de lata
”. Na PCE, hoje, não existe mais ala específica para faccionados, é tudo junto. De fato,
na época em que era faccionado, vendia droga, mas depois que saiu da facção, montou uma distribuidora e um lava-jato
. Nunca viu a Paula Eduarda na vida.

Em relação à autoria, entendo que a denúncia encontra respaldo nos autos e, consequentemente, os fatos aqui instruídos devem ser analisados perante o Conselho de Sentença.

De pronto, já se verifica que não há nos autos qualquer prova ou até mesmo indício apto, de forma clara e isenta de dúvidas, à configuração das hipóteses que dão causa à absolvição sumária dos denunciados, descritos no art. 415, do CPP, e, por outro lado, entendo que os elementos produzidos durante a instrução vão de encontro à hipótese de impronúncia, prevista no art. 414, do CPP, e externam elementos que comprovam a materialidade delitiva e suscitam indícios suficientes de autoria nas pessoas dos denunciados.

Explico.

Em juízo, em suma, os denunciados Marcell Camilo Leite e Wellyton Freitas Cebalho negam a participação no delito. O denunciado Elizandro fez uso do seu direito ao silêncio e, por fim, Norivaldo, negando ser faccionado, confessa ter contratado terceiros para “cobrarem” Armando acerca de uma droga que este lhe devia, mas que em momento algum a ordem era de matá-lo, como também indica que os demais não possuem qualquer participação nos fatos aqui instruídos, porquanto contratou pessoa conhecida como “Tutinha” (que não foi identificado) e que não sabe se este contatou outros para auxiliá-lo nesta “missão”.

No entanto, em contrapartida ao dito pelos denunciados Marcell e Wellyton em sede judicial, embora tenha feito uso do silêncio em juízo,
Elizandro, quando ouvido em sede inquisitória, indicou ser “companheiro fiel” da facção Comando Vermelho, não possuindo “uma função específica dentro da facção, mas faz tudo que lhe mandam fazer”, e confessou que, de fato, estava no local no momento do crime e deu, inclusive, detalhes da ação praticada, colocando Marcell, “Boca de lata”, como a pessoa que estaria na ligação telefônica feita no momento dos fatos; que Wellyton, quem também estaria sendo cobrado pela facção, como a pessoa que “arquitetou” o crime e, ainda, trouxe ao feito o envolvimento da menor Paula
:

(...) QUE o interrogando afirma ser "amigo fiel" da facção comando vermelho (...) QUE com relação ao crime em apuração, o interrogando afirma que em certa data, estava junto com o vulgo "TUTINHA" (...) QUE o TUTINHA veio de fora (...) e estava há quatro ou cinco meses em Cáceres e é irmão do CV (comando vermelho); (...) QUE o TUTINHA recebeu a ordem de encontrar o vulgo "CALANGO", pois ele estava sendo acusado de sumir com 200 gramas de "feijão" (MACONHA) da facção CV; (...) QUE foi o TUTINHA quem conversou com a menina (PAULINHA) para ela ser a isca para atrair o CALANGO (...) QUE em seguida, seguraram o CALANGO no fundo do terreno em um mandiocal e colocaram ele de joelhos no chão; QUE então o TUTINHA fez a chamada de vídeo para o BOCA DE LATA (MARCELL CAMILO LEITE); (...) QUE em determinado momento, o BOCA DE LATA deu a ordem para cortar a orelha do CALANGO (...); QUE informa que o vulgo "BOMBADO" (WELLYTON FREITAS CEBALHO) é o padrinho do CALANGO no CV, bem como também fornecia as drogas para o CALANGO; QUE por isso, o CV estava cobrando do BOMBADO providencias e foi então que o BOMBADO organizou junto com o TUTINHA para que ocorresse a chamada de vídeo com o BOCA DE LATA; (...) ID 107250573

Paula
, por seu turno, embora tenha externado uma versão diferente no caderno processual preliminar,
em juízo, confessou que “armou”, juntamente como “Bombado” (Wellyton), para Armando e que sabia o que iriam fazer com ele, bem como que dia antes dos fatos fora sequestrada por Marcell e Norivaldo e que estes a ameaçaram para que fizesse a referida “armação”, sob pena de, não o fazendo, ter a sua vida ceifada pela facção criminosa. Veja-se, no que tange ao indicado, o depoimento da menor
:

(...) Falou para o Armando ir na reunião no DNER. Estava sendo ameaçada para tanto. Antes de tudo acontecer, alguns rapazes a pegaram e levaram para uma casa que ela não sabe dizer onde era, pois estava com os olhos vendados e falaram para ela que se ele não armasse para o Armando, quem morreria seria ela. Falou com uns rapazes por chamado de vídeo neste dia. Reconheceu dois indivíduos, um deles era o Norivaldo, “tuta” e o outro o Marcell Camilo, “boca de lata”. Falaram que se ela não fizesse o que mandaram iriam cortar a cabeça dela, inclusive colocaram uma faca nela. Conhece a pessoa de “Bombado” e tinha contato com ele. “Bombado” também a ameaçou, dizendo que ela não sabia com quem estava lidando e que a qualquer momento alguém poderia ir na casa dela para mata-la. (...)

Constata-se, neste viés, que Paula, quem mantinha relacionamento com Armando, ora vítima, fora, a princípio, utilizada pelos agentes para atrair aquele a uma espécie de “armadilha”, na qual, nas palavras da menor, Armando seria morto
.

É de se atentar, ainda, ao depoimento de Armando, vítima dos fatos, quem, de fato, estava no local do crime e que reconheceu os denunciados como sendo os indivíduos que participaram da empreitada
.

Armando, em outras palavras, cf. delineado acima, indica que possuía uma dívida de droga com “Bombado”, Wellyton, pessoa que ele conhecia e tinha uma espécie de “afeto”, e que, para quitar referida dívida, Armando passou a trabalhar como vendedor de entorpecentes para Wellyton, com o intuito de quitar a obrigação em tela. Menciona, ainda, que, por referida dívida, era mantido no “anzol”, sendo uma espécie de subordinado de Wellyton e que, por isso, devia obediência a ele.

No dia dos fatos, Armando menciona que recebeu uma ligação de Wellyton, momento em que este, indicando a existência de uma “festa” em um endereço no bairro DNER, “impôs” à vítima que comparecesse ao local e, diante desta informação, Armando entrou em contato com Paula, sua companheira à época, que confirmou a realização da referida festa e esta lhe disse que também iria, mas Paula, como bem aventado por ela mesma, apenas confirmou, conduta esta que era parte de sua participação na empreitada, a sua ida diante das ameaças sofridas previamente pelas pessoas de “Bombado”; “Boca de Lata” e Norivaldo, vulgo “Tuta”, os quais, dias antes, tiveram parte, como suscita, no seu “sequestro” e impuseram-na que agisse dessa maneira para que não a matassem.

No local, Armando, em suas palavras, se deparou, unicamente, com “Miojo” e “Tutinha”, sendo aquele reconhecido como a pessoa de Elizandro e que, durante o “interrogatório”, os indivíduos que se encontravam no local efetuaram uma ligação para um terceiro, o qual chamavam de “Boca de lata”, “paizão” e “chefão”, pessoa esta reconhecida, posteriormente, como sendo o denunciado Marcell Camilo Leite, como também, de igual forma suscitado por Armando, fora quem ordenou que “cortassem a sua orelha”
.

Nesse contexto, embora não se possa desconsiderar as versões trazidas pelos denunciados,
vê-se que é de suma importância o dito pela vítima dos fatos, o qual estava no momento do delito e teve contato, direto, com os supostos autores, não havendo, do produzido, elementos aptos a desprestigiá-la e, consequentemente, desconsiderá-la ou tirar-lhe a credibilidade
.

Impende frisar, nessa toada,
que o depoimento de Armando possui respaldo na oitiva de Paula, que em tese fora cooptada pelos faccionados para a “armadilha” montada, e, também, pelas informações trazidas pelos investigadores e demais testemunhas ouvidas em juízo
.

Corroborando o acima indicado, veja-se o que fora dito pelo investigador Adilson Vargas e pelo delegado Igor Sasaki, quem atendeu a ocorrência na sua gênese:

DPC Igor Sasaki: (...) A vítima foi até a delegacia e prestou o depoimento, narrando alguns “vulgos” de quem teria participado da chamada. Mencionou o vulgo ‘Boca de Lata”, que é Marcel, vulgo “miojo”, e o vulgo “Tutinha”, estes que teriam sido os executores da tentativa de homicídio. Informou também que teria sido convidado a ir ao local por Paulinha, uma “ficante” de Armando. (...) Armando reconheceu o “Boca de Lata” , de forma fotográfica, como sendo o Marcell Leite e que ele quem estava na vídeo-chamada. (...) Recorda-se que o nome de “bombado” surgiu de forma preliminar, mas não se recorda se ele havia convidado o Armando ou se a ligação foi feita a cargo dele (...)

IPC Adilson Vargas: (...) Nesse contexto, Armando foi atraído, por intermédio da Paula, (...) No local, quando chegou, Armando se deparou com Elizandro e um terceiro não qualificado, vulgo “tutinha”. (...) Fizeram uma chamada de vídeo, nas palavras de Armando, para Marcell, conhecido como “boca de lata”. (...) Paula foi sequestrada por 03 pessoas no dia anterior aos fatos aqui investigados. Paula foi sequestrada por Marcel, “boca de lata”, e mais duas pessoas que o IPC não lembra o nome. Paula também teve contato com “Tuta”, Norivaldo. (...)

A participação de Norivaldo nos fatos emerge, embora ele negue referido fato, do seu suposto envolvimento com a facção, sendo reconhecido como um dos “chefes” do Comando Vermelho, informação trazida por Paula, bem como diante do fato de que ele mesmo confessara que teria determinado que “dessem um susto” em Armando e que, para tanto, contratou a pessoa de “Tutinha”.

Nessa quadra, o poder de mando de Norivaldo sobressai nos autos, de forma indireta, do dito por ele mesmo de que teria “contratado” terceiros para que “cobrassem” uma dívida de entorpecente, conduta esta comumente tida por integrantes da cúpula das facções criminosas, os quais, como é cediço, detêm o poder de decidir as condutas praticadas pelos integrantes da organização.

Ainda, têm-se elementos de participação de Norivaldo extraídos do depoimento de Paula, quem indicou que Norivaldo participara do seu sequestro e que este, conhecido como “Tuta”, era o chefe da “ação”, aqui entendida como o sequestro em si, momento em que a “armadilha” em desfavor de Armando fora arquiteta e ordenada, supostamente, por “Tuta”.

Da conduta narrada nos autos, mais precisamente atentando-se ao depoimento de Armando, vê-se que a morte deste somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consubstanciada no êxito em sua fuga, eis que a vítima fora agredida em uma espécie de “tribunal do crime”, do qual é comum o resultado morte, tendo, inclusive, uma facada passada em seu pescoço, que apenas não cortou por estar “cega”, deixando as marcas que constam no exame de corpo de delito anexado ao feito
.

Dos autos, vislumbra-se, de mais a mais, diversos reconhecimentos fotográficos realizados
.

Elizandro, ao ID 107255326, reconheceu Wellyton, vulgo “Bombado”, como sendo a pessoa que, juntamente com “Tutinha”, organizou a chamada de vídeo com o vulgo “Boca de Lata”; mais adiante, ID 107255328, Elizandro também reconhece a pessoa de Marcell Camilo Leite, vulgo “Boca de Lata”, como sendo a pessoa que deu a ordem, na chamada de vídeo, para que cortassem a orelha do vulgo “Calango”, Armando
.

Armando, ao ID 107250567, pg. 10
, reconheceu Elizandro como sendo a pessoa que amarrou seus pés e o agrediu em seguida, sendo a pessoa que foi ferida pelo reconhecedor com uma faca no momento dos fatos; ao ID 107250567, pg. 236,
Armando reconheceu a pessoa de “Bombado”, Wellyton, como sendo quem lhe ligou para que no dia dos fatos comparecesse à “reuniãozinha” no local em que os fatos se deram
;
ao ID 107250567, pg. 27, de igual forma, reconheceu “Boca de Lata” como sendo Marcell Camilo Leite, este a pessoa que ordenou que arrancassem a sua orelha e também o torturasse na videochamada
.

No que tange aos reconhecimentos, a defesa de Marcell traz a inobservância do procedimento do art. 226, do CPP, e apontou que Armando, em sede inquisitiva indicou que “não aparecia a imagem dele porque estava escuro”, referindo-se à imagem da pessoa que estava na ligação, no entanto, em sede judicial, Armando indicou que viu a pessoa que estava por vídeo/ligação, indicando, ainda, que referida pessoa era “gorda” e, na sequência, procedeu ao reconhecimento de Marcell como sendo quem com ele mantinha esse contato
.

Nota-se, ainda, que a defesa em questão limita-se a suscitar a nulidade dos reconhecimentos de forma genérica, trazendo jurisprudências acerca do assunto, bem como entendimentos das cortes superiores e reflexos da declaração da nulidade do ato, mas, no que tange ao reconhecimento feito nos presentes autos, não há sequer uma alínea que traga ao feito por quais razões a defesa entende que, de fato, os reconhecimentos são nulos.

Não há apontamento do porquê que tais reconhecimentos são nulos. Há, tão só, explicitações acerca da nulidade e jurisprudências “soltas” sem conectá-las ao presente feito e sem o cotejo analítico de sua aplicação.

Logo
, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo MP encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar qualquer causa de absolvição sumária e, ainda, os elementos trazidos não permitem a impronúncia, haja vista que comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria nas pessoas dos denunciados, devendo, consequentemente, os fatos aqui instruídos ser submetidos ao Conselho de Sentença, nos exatos termos da inicial acusatória
.”

Da ausência de fundamentação da decisão de pronúncia suscitada pela defesa de WELLYTON

Em que pese as irresignações da defesa, infere-se da transcrição acima que o juiz singular, além de reproduzir integralmente a prova oral colhida, indicou a presença da materialidade delitiva, dos indícios de autoria e das circunstâncias que qualificam o crime, cuidando, ainda, de explanar as circunstâncias fáticas que justificam a admissibilidade da acusação, valendo-se de linguagem moderada e precisa.

Com efeito, não há falar em carência de fundamentação da decisão de pronúncia.

Da despronúncia – pedido comum dos recorrentes

Não obstante os argumentos expendidos pelas defesas, não prospera os pedidos de despronúncia dos réus WELLYTON, vulgo ‘Bombado’, e MARCELL, alcunha ‘Boca de Lata’, considerando que, nesta fase de admissibilidade formal da acusação, exige-se apenas a demonstração da existência do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, requisitos que estão devidamente preenchidos no caso concreto.

Como se depreende da decisão de pronúncia, existem indícios suficientes das autorias atribuídas aos recorrentes WELLYTON e MARCELL, uma vez que o conjunto probatório – em especial os depoimentos judiciais da vítima Armando e da adolescente Paula Eduarda Cebalho Silva, além da declaração extrajudicial do corréu Elizandro – aponta para o envolvimento de ambos na execução do delito.

Nas duas etapas, a vítima Armando reconheceu e apontou os réus como responsáveis pelo planejamento e execução da tentativa de homicídio de que foi alvo. Relatou que WELLYTON o convidou ao local sob o pretexto de uma reunião, enquanto MARCELL teria dado ordens diretas, por meio de chamada de vídeo, para cortar sua orelha e executá-lo. Destacou que, no local, foi submetido a um “tribunal do crime”, sob a acusação de envolvimento com a facção do PCC, ocasião em que sofreu agressões e ameaças de morte, mas conseguiu foragir antes de ser executado.

Em ambas as fases, a adolescente Paula, que mantinha relacionamento com Armando, confirmou ter sido utilizada como “isca” sob ameaça direta dos réus WELLYTON e MARCELL para atrair a vítima à emboscada, reconhecendo-os, inclusive, como integrantes do Comando Vermelho e mandantes da ação criminosa.

Em que pese tenha se retratado na fase judicial, o corréu Elizandro revelou ser “companheiro fiel” da facção do Comando Vermelho, esclarecendo que, embora não tivesse uma função específica, executava ordens conforme determinado. Afirmou que, no dia dos fatos, estava presente no local do crime, detalhando que MARCELL teria dado ordens diretas para que atos violentos fossem praticados contra Armando, incluindo cortar a sua orelha, ao passo que WELLYTON teria sido responsável por “arquitetar” o crime, organizando a empreitada juntamente os demais. Relatou também que WELLYTON era o “padrinho” de Armando na facção criminosa e que, por conta de cobranças internas de superiores, foi pressionado a tomar providências quanto aos desvios de conduta da vítima.

Também em Juízo, o delegado

Igor Sasaki destacou a liderança exercida por MARCELL e WELLYTON, bem como a participação ativa destes no planejamento e execução da tentativa de homicídio de Armando.

Os investigadores de polícia também relataram que as apurações indicaram que a vítima Armando foi atraída para uma emboscada planejada pelos recorrentes e pelos demais corréus.

Ressalto que os reconhecimentos fotográficos dos recorrentes realizados pela vítima Armando, bem como pela adolescente Paula e pelo corréu Elizandro, mostram-se coerentes e foram efetuados em conformidade com as disposições do art. 226 do CPP, sem irregularidades que comprometam sua validade.

Diante do contexto narrado, embora os recorrentes tenham negado seus envolvimentos, os elementos coligidos nos autos fornecem indícios suficientes de autoria delitiva em relação a eles

Com efeito, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde as defesas poderão apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88]. Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
[1]

“Presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a demanda.”
[2]

Da exclusão das qualificadoras

No tocante à qualificadora do motivo torpe, o juiz singular assinalou que
“a denúncia é no sentido de que o crime foi praticado sob a alegação de que Armando estaria vendendo drogas “na clandestina”, fora das “normas” impostas pela facção, bem como por suspeitarem que a vítima estaria realizando o transporte de entorpecente pelo Rio Paraguai em benefício da facção rival (Primeiro Comando da Capital)”
.

Em relação à tortura, identificou-se que
“a vítima fora submetida a uma espécie de “interrogatório” por supostos membros da facção, sob constantes ameaças, sendo espancada e que, ainda, teve a determinação de que decepassem a sua orelha e seu pescoço “riscado” por uma faca cega”
.

Acerca da dissimulação, apontou-se que o ofendido
“Armando fora atraído para uma espécie de “armadilha”, por pessoas de seu convívio, local este que estaria preparado para a prática do que com ele fora realizado”
.

Assim sendo, não se evidencia que as qualificadoras são manifestamente improcedentes, porquanto minimamente respaldadas por elementos constantes nos autos, nem se confundem entre si, conduzindo obrigatoriamente a submissão delas ao crivo do juiz natural da causa – Tribunal de Júri.

Ainda destaco o Enunciado Criminal 2 deste Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Do afastamento dos crimes conexos – pretensão de
WELLYTON

Quanto à corrupção de menor, o conjunto probatório indica que a adolescente Paula, de 15 anos de idade [nascida em 28.10.2007], teria sido a responsável por atrair o ofendido Armando para o local onde seria executado, após o “tribunal do crime”.

Sabe-se que a inclusão de adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente de demonstração da efetiva corrupção do menor, à luz da Súmula 500 do STJ.

Por outro lado, prova oral colhida – especialmente os depoimentos judiciais da vítima Armando e da adolescente Paula, assim como a declaração extrajudicial do corréu Elizandro – sinaliza que os recorrentes seriam integrantes de organização criminosa e teriam contribuído para a execução da ordem de matar Armando, em razão de este, supostamente, vender drogas sem autorização do Comando Vermelho e colaborar com a facção rival [PCC].

É trivial que o crime conexo
“só pode ser afastado- e este não é o caso dos autos quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp nº 1896478/PR, Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

Logo, os crimes conexos [corrupção de menor e organização criminosa] também devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Da revogação da custódia preventiva de WELLYTON

A necessidade da manutenção da custódia preventiva do recorrente já foi apreciada em duas ocasiões por esta Câmara Criminal, nos julgamentos dos HC ́s 1005335-97.2023 e 1003465-80.2024, ambos da minha relatoria.

Na primeira impetração, foi identificada a legalidade da decretação da prisão preventiva nestes termos:

“Em que pese os argumentos expendidos na inicial, não vislumbro ilegalidade na decisão constritiva, porquanto fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas e no modus operandi empregado.

Segundo consta do decreto preventivo, o paciente, supostamente integrante do Comando Vermelho, teria sido responsável por atrair a vítima para uma “armadilha”, a fim de que fosse torturada e morta pelos seus comparsas [também hipotéticos integrantes do C.V.], em razão de ela vender drogas sem autorização da referida organização criminosa, como também colaborar com integrantes de facção rival [denominada ‘PCC’].

Ao reverso do sustentado pelo impetrante, o fato de um dos crimes imputados ao paciente ser na modalidade tentada [tentativa de homicídio] não afasta a reprovabilidade da sua conduta, sobretudo porque, como dito, ele também é acusado de ser integrante do Comando Vermelho, imputação esta ainda de maior gravidade
.

Ademais,
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nesse diapasão, não se visualiza a propalada inidoneidade do decreto constritivo suscitada pelo impetrante.

Com efeito, mantenho o decreto prisional, o que faço com base nos seguintes julgados do STJ:

“(...) cabe mencionar que a conduta imputada se reveste de gravidade concreta, evidenciando a necessidade da prisão para assegurar a preservação da ordem pública, uma vez que "o homicídio foi cometido por motivo torpe, consistente em disputas territoriais entre as facções (...), à qual integram os denunciados e o adolescente, e Comando Vermelho, da qual a vítima era integrante". Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.” (RHC n. 129.608/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 4/2/2021)

“Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação cautelar de modo a garantir a ordem pública, destacando a gravidade concreta dos delitos imputados, nos quais a paciente, integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, teria, entre outras condutas, participado de homicídio consumado e tentado, decretado em espécie de tribunal do tráfico, em razão de uma das vítimas ser ex-integrante da facção Comando Vermelho.” (HC n. 491.382/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 29/3/2019)

Lado outro,
a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame, somadas à reiteração delitiva do paciente [conforme consulta realizada no sistema de antecedentes], indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública
.

Nesse ponto da reiteração do paciente, cabe ressaltar que, ao contrário do que sustenta o impetrante, o paciente não é primário, uma vez que registra condenação transitada em julgado [em 4.12.2017] pela prática do crime de porte/posse de arma de fogo/munição de uso restrito (SEEU – 0001843-72.2018.8.11.0006).

Além disso, ele responde e está preso preventivamente nos autos da ação penal nº 1001932-05.2023.8.11.0006, pelo suposto cometimento de um homicídio consumado e outro tentado [em 13.8.2022], em fatos que também envolvem a “guerra” entre as facções “Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital”, pelo domínio do tráfico de drogas na região da fronteira.

Noutro giro, “não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados” (STJ, HC 499.130/SP, Jorge Mussi, Quinta Turma, 27/06/2019).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis e o fato de o paciente ser arrimo de família, em si, não permitem a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).”

No segundo HC, impetrado contra a decisão de pronúncia, também se reconheceu a legalidade da manutenção da custódia preventiva do recorrente, porquanto
“a autoridade coatora [na sentença de pronúncia] reportou-se aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a medida extrema no tocante à garantia da ordem pública, a qual, repito, teve a sua legalidade reconhecida por esta Câmara Criminal”
.

Além disso, no julgamento mencionado, destaquei no voto que:

“(...) ao reverso do sustentado pelo impetrante,
pouco importa
se depois do julgamento da impetração anterior ‘houve a extinção da punibilidade do paciente no executivo de pena nº 0001843-72.2018.8.11.0006 em razão da prescrição e, na ação penal nº 1001932-05.2023.8.11.0006, o paciente fora impronunciad
o’.

Isso porque,

a reiteração delitiva do paciente não foi empregada pelo juiz singular para decretar a prisão preventiva do paciente, tampouco para mantê-la na sentença de pronúncia.

Na verdade, no julgamento do HC anterior, a reiteração delitiva foi apenas mencionada para afastar a inverídica afirmação do advogado de que o paciente não possuía qualquer registro criminal
. (...)

De toda sorte, “conquanto o impetrante alegue que no referido executivo de pena levado a efeito pelo magistrado singular, foi declarada extinta a punibilidade do paciente, (...) a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do réu em face do novo delito.”

Nesse contexto, reitero que não há manifesta ilegalidade na manutenção da custódia preventiva do recorrente na sentença de pronúncia, uma vez que não ocorreu qualquer alteração fática que justifique sua revogação.

Depois,
“não há lógica em deferir (...) o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP).

Registro que os acórdãos desta Câmara Criminal citados pela defesa na peça recursal não possuem qualquer similaridade com o caso do recorrente, sobretudo porque nenhum deles se tratava de crime de tentativa de homicídio [qualificado pelo motivo torpe, pela tortura e dissimulação] a mando do Comando Vermelho [em tese].

Com essas considerações,
conheço
dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, RESE nº 1007317-74.2022.8.11.0003, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 02/06/2023.

[2]
TJMT, RESE nº 1000401-31.2020.8.11.0088, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 25/05/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024